Tribunal: TJSP
Processo: 2167760-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Carta expedida em nome da recorrente que não foi recusada no condomínio onde reside e endereçada ao mesmo logradouro declinado na ação de inventário – Validade do ato segundo o que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC - Indisponibilidade de bens da agravante – Descabimento – Espólio que responde pela dívida

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Carta expedida em nome da recorrente que não foi recusada no condomínio onde reside e endereçada ao mesmo logradouro declinado na ação de inventário – Validade do ato segundo o que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC - Indisponibilidade de bens da agravante – Descabimento – Espólio que responde pela dívida executada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.